Tribunal: TJBA
Processo: 8002234-21.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002234-21.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ERNESTO JOSE FRANCISCO NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO GERADO ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO DE ALUGUEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de dívida de consumo de energia elétrica e determinar a exclusão do nome da Autora dos cadastros de proteção ao crédito, mas negou o pedido de indenização por danos morais. A parte Apelante busca a reforma da decisão para que os Apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a negativação de seu nome por débito que não contraiu, gerado anos após sua saída do imóvel, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de reparação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à análise da responsabilidade civil da Concessionária de energia elétrica e do proprietário do imóvel pela negativação do nome da antiga inquilina em razão de débitos de consumo posteriores à sua saída do bem, e, consequentemente, à verificação da ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A dívida originada do consumo de energia elétrica possui natureza de obrigação pessoal, e não real (vinculada ao imóvel), sendo de responsabilidade do efetivo usuário do serviço no período correspondente ao faturamento. Comprovado que a Apelante não mais ocupava o imóvel quando os débitos foram gerados, a cobrança e a respectiva negativação em seu nome são indevidas.

4. Embora seja dever do consumidor solicitar a alteração da titularidade ou o encerramento do contrato de fornecimento de energia ao desocupar o imóvel, tal omissão não isenta a Concessionária de sua responsabilidade. A conduta da Concessionária de permitir o acúmulo de débito muito alto por vários anos, sem adotar medidas de verificação do real consumidor ou de notificação prévia da titular do contrato antes de realizar a negativação, caracteriza falha na prestação do serviço, violando os deveres de cuidado, informação e boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, ou seja, que decorre do próprio fato da inscrição ilegal, independentemente da prova do prejuízo. A conduta negligente da Concessionária foi causa direta e determinante para a ocorrência do dano, gerando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar a primeira Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a improcedência do pedido em relação ao segundo Apelado por ausência de prova do nexo de causalidade.

Tese de julgamento:
"1. A dívida pelo consumo de energia elétrica tem natureza pessoal, sendo de responsabilidade de quem efetivamente utilizou o serviço, e não do titular do contrato que já desocupou o imóvel. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por dívida não contraída pelo consumidor, configura dano moral presumido, gerando o dever de indenizar. 3. A omissão do consumidor em solicitar a alteração de titularidade não afasta a responsabilidade da concessionária de energia que, violando o dever de cuidado, permite o acúmulo de dívida expressiva por anos e realiza a negativação sem prévia notificação, atuando como causa determinante para o dano."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, V e X, da Constituição Federal; Artigos 186 e 927 do Código Civil; Artigos 4º, 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 140 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002234-21.2023.8.05.0154
, em que figuram como Apelante
VANESSA SANTOS DE SOUZA
e como Apelados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
MARIO ESTEVAO MILKEVICZ, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 05 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator